Tribunal: TJDFT
Processo: 0738960-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Reiteração criminosa.
A reiteração criminosa do acusado – multirreincidente com cinco condenações definitivas pelos crimes de roubo circunstanciado, furto, posse de arma de fogo de uso restrito e extorsão, com pena remanescente de 8 anos, 6 meses e 5 dias de reclusão -, que cometeu o crime enquanto cumpria pena e havia sido preso em flagrante, poucos meses antes, pelo mesmo crime (tráfico de drogas), evidencia sua periculosidade e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Ordem denegada.